Tribunal: TJMT
Processo: 1032530-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1032530-86.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO), DOUGLAS ARRUDA ALVES DE MORAES - CPF: 017.271.661-67 (REQUERENTE), SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), WELINGTON FIGUEIREDO DO CARMO - CPF: 055.095.851-70 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA NELIS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 707.267.914-66 (TERCEIRO INTERESSADO), EDEMILSON BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 028.625.261-93 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANNE CRISTINA DA SILVA - CPF: 036.397.351-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. REVISÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação revisional proposta a fim de desconstituir a condenação do réu pelo delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

2. O requerente alega que tal condenação contrariou a evidência dos autos, argumentando que o conjunto probatório foi produzido a partir de buscas pessoal e domiciliar ilegais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade nas diligências impugnadas pelo requerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A busca pessoal realizada em via pública foi amparada por fundadas suspeitas, objetivamente aferíveis, com base no comportamento evasivo e no nervosismo das acusadas ao avistarem a equipe policial, aliado à apreensão inicial de entorpecentes e quantia em dinheiro. A busca domiciliar subsequente foi justificada pela situação de flagrante delito, caracterizada pela permanência do crime de tráfico de drogas, dispensando mandado judicial ou consentimento do morador.

5. Os elementos probatórios obtidos nas buscas são lícitos, pois as diligências policiais observaram os preceitos constitucionais e legais, sendo corroboradas por depoimentos harmônicos dos policiais e pela apreensão de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes, balança de precisão, dinheiro em espécie e munições, evidenciando a materialidade e autoria do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6. ­­­Revisão improcedente.

Teses de julgamento:
“1. A busca pessoal ou domiciliar é válida quando amparada em fundadas suspeitas e situação de flagrante delito. 2. As firmes e coerentes declarações prestadas pelos policiais que atuaram nas buscas são aptas a demonstrar a legalidade das diligências, particularmente quando não infirmadas por prova em contrário”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
; CF/88, art. 5o, XI, e 144,
caput
, V e § 5o; CPP, arts. 240, § 2o, 244 e 303.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação n. 1000797-15.2023.8.11.0084, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 8/11/2025; TJMT, Apelação n. 1000537-63.2023.8.11.0010, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 30/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal proposta por Douglas Arruda Alves de Moraes a fim de impugnar sua condenação à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, que foi objeto da Ação Penal n. 1006342-66.2021.8.11.0042.

Em síntese, o requerente alega que tal condenação contrariou a evidência dos autos, argumentando que o conjunto probatório foi produzido a partir de buscas pessoal e domiciliar ilegais (Id. n. 316094876).

Junta documentos (Ids. n. 316094880-316094895).

O douto Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha opinou pela improcedência da revisional, em parecer assim ementado:

“Revisão Criminal: Tráfico de drogas – Pretendido reconhecimento da ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar realizada, face à ausência de justa causa, de modo a tornar ilícita as provas produzidas na ocasião, assim como as derivadas, com a consequente absolvição do revisionando nos termos do art. 386, inc. II, do CPP – Inviabilidade – a busca domiciliar levada a efeito encontra-se justificada nas circunstâncias da diligência policial que, após as buscas no interior do domicílio de Dayanne Cristina foram realizadas em clara situação de flagrância, isto é, havia provas da ocorrência da prática de um crime em flagrante delito (tráfico de drogas) no local apontado, realizaram buscas na casa desta, oportunidade em que foram localizadas porções de entorpecentes na residência, além de valores em espécie, advindos da mercancia do tráfico – O contexto fático verificado, de fato, autorizava a busca domiciliar, razão pela qual não há cogitar de nulidade da diligência em comento e/ou do inquérito policial e/ou do processo penal, tampouco da aplicação da teoria da nulidade por derivação –
fruits of the poisonous tree
– De outra vértice, restou evidenciado que o requerente Douglas e o corréu Wellington atuavam em conluio com Dayanne Cristina na prática da atividade criminosa, compondo, os 03 (três), um grupo estruturado e voltado à comercialização de entorpecentes no local, onde todos desfrutavam de livre acesso à residência, como se nela habitassem, havendo inclusive relatos que indicam a presença de pertences pessoais dos três no interior do imóvel, o qual dispunha de três quartos, todos ocupados, o que reforça a coabitação e a divisão funcional do espaço, sendo relevante destacar, ainda, a existência de uma estrutura oculta sob a banheira, presumivelmente preparada com o fim específico de esconder substâncias ilícitas, circunstância que era, ao que tudo indica, de pleno conhecimento dos que ali residiam – Pela improcedência da ação revisional ajuizada” (Id. n. 320644378).

Os autos estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço

da ação revisional.

Como relatado, Douglas Arruda Alves de Moraes, ora requerente, insurge-se contra sua condenação pelo crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, argumentando, em linhas gerais, que os elementos de prova que respaldaram o
decisum
foram obtidos por meios ilícitos, sendo, portanto, inadmissíveis.

Sem razão, contudo.

Ao oferecer a denúncia contra o requerente (e outros quatro indivíduos), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso narrou os fatos nos seguintes termos:

“No dia 29 de março de 2021, por volta das 17h00min, na residência situada à rua Joinville, localizada em cima da Loja Ortobom, bairro CPA I, nesta cidade de Cuiabá-MT, a denunciada DAYANNE CRISTINA DA SILVA trazia consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo contexto fático, no interior da residência situada no endereço supracitado, os denunciados DAYANNE CRISTINA DA SILVA, NATALIA NELIS PEREIRA DOS SANTOS, DOUGLAS ARRUDA ALVES DE MORAES, EDEMILSON BATISTA DE OLIVEIRA e WELINGTON FIGUEIREDO DO CARMO, agindo em coautoria e em unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito por guardarem e terem em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como por portarem munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo que a guarnição realizava patrulhamento tático no bairro CPA I, quando visualizou duas mulheres saindo de uma residência situada na parte superior de uma loja de colchões, denominada Ortobom, em atitudes reputadas suspeitas pelos policiais.

Diante da suspeita, foi procedida a abordagem e buscas pessoais nas suspeitas, ora denunciadas Dayanne e Natalia, sendo encontrado em poder da denunciada Dayanne 01 (uma) porção de substância análoga a skank e a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ao serem indagadas acerca do ilícito, as denunciadas Dayane e Natalia informaram que tinha mais entorpecentes na residência, momento em que foi notado pela equipe policial que havia outras pessoas no interior dessa casa que tentaram se evadir pelos fundos do local.

Ato contínuo a equipe policial acionou outras guarnições policiais e obtiveram êxito em abordar os demais denunciados, Douglas (amasiado de Dayanne), Edemilson e Welington, os quais resistiram a abordagem. Na sequência, foi procedida busca domiliar no interior da residência, sendo localizada embaixo de uma banheira de hidromassagem, 02 (duas) barras grandes e 01 (uma) barra pequena de substância análoga a maconha, 01 (uma) porção de substância análoga a cocaína, 01 (um) pedaço de substância análoga a pasta base, 09 (nove) frascos análogos a lança-perfume, bem como 04 (quatro) munições de calibre .38, 01 (uma) munição de gauge 12; 01 (uma) munição calibre .9mm; 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 606,00 (seiscentos e seis reais).

Também foi localizado em um dos quartos, um contrato de locação desse imóvel em nome da denunciada Dayanne.

Realizado o exame pericial nas substâncias apreendidas, o Laudo Pericial n.o 3.14.2021.74283-01, acostado às fls. 21/26-IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo 01 (uma) porção de material sólido, de tonalidade branca, na forma de pedra, envolta em fragmento de plástico transparente do tipo “filme”, pesando 55,51 g (cinquenta e cinco gramas e cinquenta e um centigramas), e 01 (uma) porção de material sólido, de tonalidade amarelada, na forma de pedras, pesando 24,58 g (vinte e quatro gramas e cinquenta e oito centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA, enquanto que 03 (três) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, na forma de tabletes, pesando 805 g (oitocentos e cinco gramas), e 01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho-

esverdeada, pesando 192 g (cento e noventa e dois gramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), substâncias entorpecentes capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas na Portaria n.° 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

Em diligência posterior conforme ordem de serviço n.° 167/2021, acostada à fl. 105-IP, foram realizadas diligências com o intuito de apurar o envolvimento dos denunciados Dayanne, Natalia, Douglas, Edemilson e Welington no tráfico de drogas. Assim, uma equipe de investigadores foi até a rua Joenville, no bairro CPA I, onde foi apurado que a denunciada Dayanne fez um contrato de 30 (trinta) dias, porém só ficou no local por cinco dias, diante de sua prisão; também foi apurado que o imóvel tinha problemas estruturais e se encontrava sem luz, mas Dayanne mudou mesmo assim. Em relação ao envolvimento dos demais denunciados, verificou-se que havia pertences deles na casa, inclusive o denunciado Douglas, que utiliza tornozeleira eletrônica, sempre estava na residência, assim como Natalia, Edemilson e Welington. Apurou-se ainda que a denunciada Dayanne não tinha emprego conhecido para pagar um aluguel de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); por fim, apurou-se que durante os 05 (cinco) dias em que os denunciados estiveram nesse imóvel, havia intensa movimentação de pessoas na residência.

[...]

Pelo narrado, verifica-se que as circunstâncias do flagrante, a expressiva quantidade e variedades de drogas (cocaína e maconha) apreendidas, o encontro de munições, a grande quantia em dinheiro apreendida, a declaração da denunciada Dayanne aos policiais de que havia mais drogas no interior da residência, aliado ao comportamento dos denunciados que tentaram se evadir do local, bem como a diligência posterior, e ainda os péssimos antecedentes criminais que os denunciados Douglas e Edemilson ostentam, evidenciam que os denunciados Dayanne, Natalia, Douglas, Edemilson e Welington estavam previamente ajustados para realizarem a traficância, em conjunto, a fim de auferirem lucro fácil. Assim sendo, o caso em tela demonstra a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do delito de tráfico de drogas, aptas a ensejar a instauração de procedimento criminal contra todos os denunciados” (Id. n. 316094882, pp. 4-8;
sic
).

Ao proferir a sentença condenatória, o Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá rejeitou expressamente a tese de ilegalidade das buscas realizadas pelos policiais. Confira-se:

“Verifica-se que as defesas dos acusados arguiram à ilegalidade das provas, sob o fundamento de que os policiais teriam ingressado na residência sem que tivesse mandado de busca e apreensão, afrontando a garantia da inviolabilidade de domicílio, tenho que tal argumentação não procede, EXPLICO:

É cediço que a garantia constitucional à inviolabilidade de domicílio comporta exceções, conforme se depreende do inciso XI do art. 5o da CF/88, in verbis:

‘
XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
’

Desse modo, de acordo com os autos, verifica-se que os policiais estavam em patrulhamento pelo bairro CPA 01, momento que visualizaram alguns indivíduos em atitude suspeita na parte superior de um prédio comercial e por isso retornaram ao local para averiguar a situação, momento que se depararam com as acusadas DAYANNA e NATALIA, aparentando nervosismo ao perceber a presença da guarnição e por isso realizaram a abordagem nas mesmas e revista na motocicleta, tendo encontrado no compartimento da mesma uma porção de substância análoga à maconha, além da quantia de R$ 2.000,00, em posse de DAYANNA.

De acordo com os policiais, a acusada DAYANNA relatou que havia mais drogas no interior da residência, autorizando a entrada dos agentes no local, momento que os demais denunciados tentaram se evadir pelos fundos, e por isso, foi pedido apoio de mais algumas guarnições, tendo sido logrado êxito em abordar mesmos.

Desse modo, diante da apreensão de entorpecente na posse das acusadas DAYANNA e NATALIA, da informação de que no interior da residência havia mais droga, da autorização de DAYANNA para entrada no local e ainda, frente a tentativa de fuga dos demais denunciados, foi realizado o adentramento na casa, onde foram localizadas duas barras grandes de substância análoga à maconha, uma barra pequena da mesma substância, uma porção de substância análoga à cocaína, um pedaço de substância análoga à pasta base, nove frascos análogo à lança perfume, além de munições de diversos calibres, balança de precisão e uma quantia em dinheiro.

Com efeito, não vislumbro qualquer ilegalidade na ação policial que levou os agentes do Estado a adentrar à residência.

[...]

Assim sendo, REJEITO a nulidade apontada pelas defesas, por ser legal/legítima a busca domiciliar realizada pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos réus” (Id. n. 316094886, pp. 5-9).

Semelhantemente, a Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, ao julgar as apelações interpostas contra o
decisum
de primeiro grau, rejeitou a arguição de ilegalidade das buscas, nos termos do voto condutor proferido pelo relator, Desembargador Luiz Ferreira da Silva:

“Douglas Arruda Alves de Moraes, Welington Figueiredo do Carmo e Dayanne Cristina da Silva, buscam a nulidade do presente processo, com base na tese de que a prova colhida por meio da busca domiciliar é nula, porquanto os policiais fizeram busca e apreensão na residência de Dayanne Cristina sem mandado judicial e sem que existisse fundadas razões que justificassem a violação do seu domicílio.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem passado por mudanças quanto à interpretação das exceções constitucionais relacionadas à garantia de inviolabilidade de domicílio nas hipóteses de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, nas modalidades de guardar, ter em depósito, preparar e produzir.

Como se sabe, a prática de crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva, motivo pelo qual a interpretação da garantia constitucional prevista no art. 5o, XI, da Constituição Federal deve compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial – ou posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei.

Nesse desiderato, a jurisprudência tem se aperfeiçoado no sentido de exigir a comprovação de fundadas razões (justa causa) que sinalizem, de maneira clara, a presença de causa provável que sirva de esteio à mitigação do direito fundamental. Em linhas gerais, o atual entendimento das Cortes Superiores não mais tem tolerado a simples menção à natureza permanente do crime.

Com efeito, sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça avançou no sentido de exigir mais elementos que assegurem a preservação da intimidade e da vida privada das pessoas, sobretudo aquelas em situação de maior vulnerabilidade social. Desse modo, a mera constatação de situação de flagrância, após o ingresso forçado nas residências, não pode ser considerada suficiente para justificar a mitigação da garantia constitucional. Na mesma oportunidade, aquele órgão da Corte Superior destacou que o consentimento do morador, de fato, deve ser isento de qualquer espécie de coação ou constrangimento, cabendo o ônus de comprovar que o consentimento foi dado de maneira livre e voluntária aos integrantes das forças de segurança.

Entretanto, no caso destes autos, ratificando as declarações que o policial militar Jhemerson Barbosa Pinheiro prestou na fase administrativa, o PM Tiago de Jesus Martins afirmou à autoridade judicial que
‘[...] ao fazer a ronda na região, foi visualizado vários indivíduos na janela, em um apartamento em cima da loja ortobom, e ao ver a viatura eles desviaram o rosto e saíram da janela. Quando demos a volta para averiguar o local, encontramos duas suspeitas saindo da residência e ao avistarem os policiais se apressaram em subir na moto, em atitude suspeita, e nessa oportunidade foram abordadas sendo encontrada certa quantidade de droga, Skank e R$ 2.000,00 com Dayanne que se dizia a dona da residência, tendo afirmado então que na casa tinha mais droga. Que Dayanne autorizou a entrada dos policiais na residência.’
Por essa razão e constatando que a residência estava cheia de gente e que ao entrarem ouviram um forte barulho de seu interior, os agentes públicos efetuaram buscas na moradia, logrando localizar: 2 (duas) barras grandes e 1 (uma) barra pequena de maconha, 1 (uma) porção de cocaína, 1 (um) pedaço de pasta-base, 9 (nove) frascos de lança-perfume, 4 (quatro) munições de calibre .38, 1 (uma) munição de gauge 12; 1 (uma) munição calibre .9mm; 1 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 606,00 (seiscentos e seis reais), consoante assentado no termo de exibição e apreensão visto no ID 129853178, p. 18/20.

Nesse contexto, as buscas no interior do domicílio de Dayanne Cristina foram realizadas em clara situação de flagrância, daí por que, na hipótese, não se tratou de invasão domiciliar, mas de evidente justa causa consistente na existência de fundadas razões que levaram os agentes da lei a constatar previamente a prática de crime no interior da residência mencionada.

Logo, é forçoso reconhecer que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto a busca domiciliar reprochada foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Como é sabido, o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte, o ingresso da polícia na residência do investigado sem necessidade de mandado de busca e apreensão. Com efeito, no respeitante à temática, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como sói na espécie.

[...]

Destarte, impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5o, XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, não se podendo falar tampouco em qualquer violação ao Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio da apelante Dayanne Cristina, seja porque se tratava de situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas por parte dela e dos comparsas, seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos na residência, havendo, portanto, justa causa para a ação policial.

Diante do exposto, a preliminar deve ser rejeitada” (Id. n. 316094881, pp. 8-12).

O acórdão transitou em julgado em 20 de abril de 2023 (Id. n. 166043160 dos autos da Apelação n. 1006342-66.2021.8.11.0042).

Nesta revisional, o requerente afirma que a “atitude suspeita” e o “nervosismo” das acusadas inicialmente abordadas em via pública, pelos policiais militares, constituem fatores genéricos que não atendem à exigência legal de “fundada suspeita” para a realização das buscas, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

De fato, muito se diz sobre uma suposta vagueza da locução “atitude suspeita” enquanto denotativa de comportamento individual justificante de averiguação policial. São frequentes as objeções de que o emprego dessa expressão apenas acoberta a prática de “perfilagem” social ou racial, pela qual a pessoa é alvo de particular escrutínio com base em características como vestimentas, etnia e até mesmo local de residência. Noutros termos, a abordagem decorreria, nessas hipóteses, de mero preconceito institucionalizado.

Igualmente comuns são acusações de “flagrante forjado”, quando os próprios policiais montam um cenário criminoso artificial a fim de perseguirem um desafeto, exigirem propina ou justificarem,
a posteriori
, uma busca que, além de ilegal ou realizada com base em falsas premissas, acaba se revelando infrutífera.

Sem embargo dessas preocupações, a verdade é que, na vasta maioria dos casos, não há nenhum mistério no reconhecimento daquilo que se pode compreender como “atitude suspeita”. Isso porque os policiais militares, servidores públicos acostumados a lidarem com a criminalidade nas ruas do País diariamente, são dotados do tirocínio necessário – fruto de qualificação profissional específica, bem como da experiência cotidiana – para identificarem padrões comportamentais tipicamente indicativos de condutas delituosas, como um arregalar de olhos, um tremor involuntário ou um apressar de passo por parte do indivíduo, notadamente ao perceber a aproximação de uma equipe policial, circunstância que, diversamente, não causaria ao cidadão comum qualquer alarme.

Outrossim, ainda que nem sempre se possa aferir, com precisão, as suspeitas que deram azo a determinada busca pessoal, entendo que seria preciosismo exigir dos policiais militares que descrevessem, pormenorizadamente, todos os detalhes que os levaram a abordar esse ou aquele indivíduo, até porque, pela quantidade de casos semelhantes com os quais referidos servidores se deparam, não é razoável que se vejam compelidos a rememorar especificidades de cada situação para legitimarem sua atuação funcional regular, decorrente de dever legal de policiamento ostensivo e garantia da ordem pública.

Endossar a tese de que os policiais militares não teriam respaldo legal para realizar averiguações como a abordagem inicial de Dayanne Cristina e de Natália equivaleria a dizer que qualquer revista pessoal, em via pública, à míngua de mandado judicial, seria contrária à ordem jurídica, não apenas ignorando o art. 240, § 2o, do CPP, mas também restringindo sobremaneira o alcance do art. 144 da Constituição da República, que estabelece, em seu
caput
, inciso V e § 5o, o seguinte:

“Art. 144.
A segurança pública, dever do Estado
, direito e responsabilidade de todos,
é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos
:

[...]

V –
polícias militares
e corpos de bombeiros militares.

[...]

§ 5o
Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública
; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil” (destaquei).

De qualquer forma, na espécie, verifica-se que os policiais militares Thiago Martins de Jesus e Jhemerson Barbosa Pinheiro, ao serem ouvidos sob o crivo do contraditório, relataram suficientemente as razões que ensejaram a abordagem das acusadas. Confira-se:

“O Policial militar THIAGO MARTINS DE JESUS quando ouvido em Juízo, declarou:

‘(...) Que a minha guarnição faz ronda comercial ali na área; Que ao passar em frente a Ortobom, que é um sobrado, na parte de cima, foi visualizado vários indivíduos pela janela, que
ao ver a polícia meio que esconderam o rosto, se retiraram da janela
(...); Que a guarnição retornou a passar pela Ortobom, foi visualizado as duas suspeitas saindo da residência; Que
quando elas visualizaram a guarnição elas aceleraram o passo para subir em cima da moto
; Que a guarnição efetuou a abordagem;

[...]

O Policial militar JHEMERSON BARBOSA PINHEIRO, quando ouvido em Juízo, declarou:

‘(...) Que me recordo de ter efetuado a prisão dessas pessoas; Que eu e meu companheiro fazemos a ronda comercial no CPA (...); Que estávamos em rondas, fazendo policiamento; Que tem essa residência que fica em cima da loja de colchões; Que vimos uma quantidade de suspeitos na parte superior da loja de colchão; Que
quando eles visualizaram a guarnição eles demonstraram certo nervosismo
; Que nós demos a volta e fomos verificar a situação; Que quando estava saindo dessa residência duas mulheres, a Dayanna e uma que não recordo o nome; Que iam sair numa Biz; Que
elas ficaram bastante nervosas quando viram a guarnição
; Que diante da fundada suspeita abordamos ela” (Id. n. 316094886, p. 12;
sic
; destaquei).

Registre-se que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Afinal, tais servidores públicos são incumbidos da inibição e repressão da criminalidade e suas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento, por parte desses agentes, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

A propósito, convém enfatizar que é o requerente quem busca desconstituir uma condenação transitada em julgado, sendo seu, portanto, o ônus de comprovar a alegação de que a revista pessoal teria se dado a esmo ou por motivos inidôneos, encargo do qual não se desincumbiu.

Ademais, como se sabe, o tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, quando materializado por condutas como aquelas narradas na peça acusatória – “trazer consigo”, “guardar” e “ter em depósito” drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar –, constitui crime permanente, ou seja, aquele cuja consumação se protrai no tempo, o que atrai a incidência do art. 303 do CPP:

“Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.”

Igualmente é sabido que, estando o agente em flagrante delito, não se aplica a regra da inviolabilidade do domicílio, consoante o art. 5o, inciso XI, da Constituição da República:

“XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial” (destaquei).

No caso dos autos, as buscas domiciliares foram levadas a cabo em continuidade às revistas pessoais de Dayanne Cristina e de Natália, em uma sequência lógica e devidamente justificada de diligências policiais, e, crucialmente, em conformidade com a norma permissiva constante do inciso XI do art. 5o da Constituição Federal, em virtude da caracterização de situação de flagrante delito, razão pela qual não há que se falar em inadmissibilidade dos elementos de prova angariados a partir dessas medidas.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“A busca pessoal sem mandado é lícita quando amparada em fundada suspeita objetivamente aferível (arts. 240, §2o, e 244 do CPP), circunstância presente diante de atitude evasiva do abordado em local conhecido por tráfico e posterior apreensão de drogas e dinheiro fracionado” (TJMT, Apelação n. 1000797-15.2023.8.11.0084, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento e da publicação: 8 de novembro de 2025).

“Descabe considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há fundadas suspeitas da ocorrência do tráfico de drogas e estado de flagrância delitiva, hipótese prevista na Constituição Federal que enseja a validade das diligências e das provas obtidas” (TJMT, Apelação n. 1000537-63.2023.8.11.0010, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento e da publicação: 30 de outubro de 2024).

Além disso, no caso dos autos, as suspeitas despertadas nos policiais pelo nervosismo dos acusados se confirmaram com a localização, tanto em poder das rés, em via pública, quanto na residência revistada posteriormente, diversas porções de diferentes substâncias entorpecentes (maconha, cocaína, pasta-base e lança-perfume), bem como balança de precisão, dinheiro em espécie e munições de vários calibres, evidenciando a prática do crime de tráfico de drogas.

Nesse contexto, não há que se falar em ilegalidade das buscas, tampouco em contrariedade entre a condenação e a evidência dos autos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedente a revisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026